Tribunal: TJPA
Processo: 0808352-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808352-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KHAREN DO SOCORRO HUET DE BACELAR LOBATO, MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, CLAUDIA ALEGRIA ALMEIDA CAJAZEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, FICHA FUNCIONAL, FICHA FINANCEIRA E CÓPIA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MEDIDA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos e Prestação de Informações, movida por Claudia Alegria Almeida Cajazeira, servidora pública, que pleiteia o fornecido de certidão de tempo de serviço, ficha funcional, ficha financeira e cópia integral do processo de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, para determinar a disponibilidade dos documentos solicitados; e (ii) se é possível conceder medida liminar satisfatória contra a Fazenda Pública, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, consideradas as nuances do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Para conceder a tutela de urgência, faz-se necessidade a presença simultânea de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos faça arte. 300 do CPC.

4. No caso dos autos, embora o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 vede a concessão de liminares de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, tal concessão não é absoluta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admitiram a concessão de medidas liminares de caráter satisfatórias em hipóteses confidenciais, desde que apresentem o fumus boni iuris e o periculum in mora, como no caso em análise, que envolvem direitos pessoais fundamentais.

5. Além disso, a entrega dos documentos solicitados pela agravada não implica prejuízo irreversível ao Município de Belém, tratando-se de informações que, pela sua natureza pública e pessoal, deveriam ser disponibilizadas independentemente da ordem judicial, em conformidade com os princípios da transparência e eficiência administrativa.

6. Assim, a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e com os precedentes jurisprudenciais que admitem a mitigação da introdução de medidas liminares satisfatórias contra a Fazenda Pública em casos especiais, como o presente, que versa sobre documentos pessoais amparados por direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade, até o julgamento de mérito da ação originária.

Tese de julgamento:

1.

"A concessão de tutela de urgência satisfativa contra a Fazenda Pública é possível em caráter excepcional, desde que apresente os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora."

2.

"É direito fundamental do cidadão obter certidões, informações e documentos pessoais junto à Administração Pública, nos termos do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, cláusula 'b', da Constituição Federal, sendo admissível a determinação judicial de fornecidas em sede liminar, inclusive contra a Fazenda Pública."

3.

"A disposição prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, quanto à concessão de medidas liminares satisfativas contra a Fazenda Pública, pode ser mitigada em hipóteses técnicas, em que se demonstre a presença dos requisitos legais da tutela de urgência e da necessidade de proteção dos direitos fundamentais do cidadão."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto por movida pelo Município de Belém em face de Claudia Alegria Almeida Cajazeira nos autos da Ação de Exibição de Documentos e Prestação de Informações, objetivando receber da administração a Certidão de Tempo de Serviço, Ficha Funcional de Financeira, bem como cópia integral do processo de aposentadoria.

Em decisão liminar, o juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“7. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao ESTADO DO PARÁ que forneça à parte autora, juntando aos presentes autos, Certidão de Tempo de Serviço, Ficha Funcional e Ficha Financeira atualizadas da Autora; Cópia integral do seu Processo de Aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, em caso de descumprimento.”

Irresignado com a r. decisão, o
Agravante
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, que o deferimento de liminar foi satisfativo, não podendo contra o Poder Público.

Em Decisão Monocrática de ID. 20215027, a D. Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 16700068.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, ainda que em uma avaliação preliminar e não exauriente, observa-se a probabilidade de direito da agravada.

Trata-se de servidor público apresentado ao Município de Belém que, na ação originária, busca obter sua certidão de tempo de serviço, ficha funcional, ficha financeira e cópia integral de seu processo de aposentadoria, os quais não foram entregues pelo ente municipal, apesar de inúmeras requisições por parte da interessada.

Nesse sentido, a probabilidade de direito da agravada encontra respaldo nos direitos fundamentais de acesso à informação e obtenção de certificados junto ao Poder Público, conforme disposto no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal.

No mais, percebe-se que a pretensão recursal do agravante se dá em razão do inconformismo do Município em razão da liminar deferida com autorização para fornecimento de documentos de cunho pessoal.

Dessa maneira, afirmou o agravante acerca da impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, quanto a tal alegação, em que pese a literal disposição do art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.437/92, ressalto que, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, “A vedação quanto à satisfatividade do provimento liminar não é absoluta, tendo o Colendo STJ decidido por reiteradas vezes que conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159008198, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

Assim, em algumas situações, mitiga-se a proibição legal, podendo o Poder Judiciário deferir a medida de urgência, independentemente de sua reversibilidade, como foi o presente caso, tendo em vista se tratar de documentos de cunho pessoal.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, LEI DA TRANSPARÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO DA LIMINAR. PRESENÇA DE FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A concessão de liminar em mandado de segurança deve ser concedida quando presente a plausibilidade do direito pleiteado e o perigo da demora. In casu, a negativa da concessão da informação requerida pelo impetrante, sem qualquer fundamento legal, viola o direito fundamental líquido e certo do impetrante, garantido a todo e qualquer interessado, nos termos da lei 12.527/2011. O perigo da demora, também se constata, considerando o perigo de dano ao erário, considerando, pois a ausência das informações impossibilita o exercício da fiscalização dos atos públicos, por todo e qualquer cidadão e, especificamente, pelo vereador, que tem como uma das suas funções fiscalizar o Poder Executivo. 2- Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso. 3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00039713620178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÁTER SATISFATIVO. ADMISSÃO PELO NOVO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. E-MAIL RECEBIDO. 1. Segundo precedentes do STJ, a exibição de documentos, dentro da nova processualística do CPC de 2015, continua a possuir natureza satisfativa, sendo desnecessário a comprovação da probabilidade de direito e perigo de dano, bastando que a parte tenha relação jurídica com a portadora da documentação e justifique a necessidade de se obtê-la. 2. De acordo com o Tema 648 do STJ ( REsp 1.349.453/MS), para a exibição de documentos se faz necessário o prévio pedido administrativo que, in casu, restou, até prova em contrário, demonstrado pelo agravado, via e-mail negativo recebido do banco agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02304425320208090000, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

Portanto, em sede de agravo de instrumento não verifico razões para reforma da decisão agravada, haja vista que é possivel a mitigação da proibição legal, podendo o Poder Judiciário deferir a medida de urgência, independentemente de sua reversibilidade, por se tratar de documentos de cunho pessoal da agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025